Tribunal: TJDFT
Processo: 0741598-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Competência. Associação criminosa. Conexão. Prevenção.
1 – Nas infrações conexas, os critérios do local em que ocorreu o maior número de crimes e a infração mais grave (art. 78, II, “a” e “b”, do CPP) não resolvem conflito de competência, se as investigações ainda estão em curso e há notícias de outros crimes mais graves cometidos pelos acusados.
2 – O conflito entre juízos igualmente competentes - não sendo possível utilizar outra regra específica prevista em lei e em se tratando de crime permanente - é resolvido pela prevenção.
3 – Compete ao juízo que se antecipou na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa julgar e processar a eventual ação penal (art. 83 do CPP).
4 – Deferidas medidas cautelares de quebra de sigilo das comunicações e interceptação telefônica pelo juízo suscitado, este, prevento, tornou-se competente para julgar a ação penal.
5 - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF.